Tribunal: TJMT
Processo: 1006186-36.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1006186-36.2023.8.11.0001
ORIGEM: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ROBERTO SOUZA DA SILVA
RECORRIDO: CARTÃO BRB S/A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/10/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA - INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA - INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Débito Cumulado Com Indenização Por Danos Morais na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega desconhecer o débito no valor de R$530,82 (quinhentos e trinta reais e oitenta e dois centavos), lançado no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.
2. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) Pois bem. De proêmio, constato ser incontroversa a ocorrência de uma restrição lançada no nome da parte Reclamante, perante os órgãos responsáveis pela empresa Requerida, relativa a uma dívida no valor de R$ 530,82 (quinhentos e trinta reais e oitenta e dois centavos) - vide documento de Id. Num. 109572821. Em face disso, competia à reclamada demostrar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a legitimidade do débito, conforme determina o art. 373, II, do Código de Processo Civil. Nesse viés, o Requerido encartou, no bojo da contestação, telas sistêmicas contendo os dados do Autor e do cartão de crédito, com destaque, neste último, para a data de desbloqueio: (...) Além disso, o Réu carreou os detalhes da solicitação de abertura de conta (Id. 116499777, pág. 1), a biometria facial do Autor (Id. 116499777, pág. 2) e imagens do seu documento pessoal enviado no ato da contratação digital (Id. 116499777, pág. 4): (...) Outrossim, também foi apresentado pelo Requerido o histórico de faturas do cartão de crédito, demonstrando toda a movimentação do Autor: (...) Assim, em que pese o Autor não ter pago nenhuma fatura, dando indícios de que houve fraude/golpe, tal indicativo deve ser mitigado perante todas as demais provas consistentes dispostas pela defesa, como a biometria facial, imagens do documento pessoal aliado à utilização do cartão. Neste viés, tenho por verossímeis as alegações da Reclamada, razão pela qual competia ao Reclamante comprovar por intermédio de sua impugnação à contestação o pagamento do débito ora contestado, porém deixou de apresentar qualquer contraprova capaz de desconstituir as alegações e provas da Reclamada, de modo que entendo serem plenamente válidas as assertivas defensivas, tornando lícita a cobrança da dívida debatida nos presentes autos. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório, mesmo frente às argumentações da inexistência de relação jurídica e débito por parte do Reclamante. Assim, uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito. Assim, uma vez entendendo pela existência da relação jurídica e pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito. (...) Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, sendo legítima a relação contratual avençada e o débito negativado, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte da Reclamante. Em razão disso, não há que se falar em indenização por danos morais. 2 – DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Ainda, analisando as provas trazidas aos autos, resta caracterizada a litigância de má-fé do Reclamante, nos termos do artigo 80, II, do Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. Ou seja, além de estar ciente de que é devedor, a Autora intentou utilizar-se do Poder Judiciário para desconstituir débito sabidamente legítimo. A utilização inconsequente do Juizado Especial para promover ações manifestamente improcedentes, alterando-se a verdade dos fatos, deve ser firmemente combatida, tendo em conta o efeito prejudicial que produz para aqueles jurisdicionados que, de fato, necessitam da tutela jurisdicional. A justiça não pode ser lugar para tentar a sorte ou aventuras jurídicas. Razão pela qual opino pela condenação da parte Autora em litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento de multa, custas processuais e honorários advocatícios. 3 – DISPOSITIVO Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial. Ainda, em razão da litigância de má-fé, OPINO pela CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte Autora, com fulcro no artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, ao pagamento: I - Multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa; II - Custas Processuais; III - Honorários advocatícios (em favor do patrono da parte reclamada) que sugiro na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).(...)”
3. A instituição financeira desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a existência de relação contratual, mediante apresentação de selfie da parte Autora exigida no momento do cadastro, dados pessoais constantes do cadastro que se coadunam com a inicial, documento pessoal e histórico de faturas do cartão de crédito demonstrando a utilização na cidade de Cuiabá. Ademais, a parte Recorrente não impugnou especificamente a documentação apresentada, em especial os dados lançados no seu cadastro e sua biometria facial, cuja existência ilide qualquer possibilidade de fraude.
4. Embora a parte Recorrente alegue desconhecer o débito, este Magistrado, com a cautela que lhe é devida, simulou uma transferência via pix ao telefone constante do cadastro, logrando êxito em descortinar que está habilitado como chave pix da parte Autora:
5. Neste viés, a apresentação dos documentos já mencionados, somados às telas sistêmicas, comprovam a relação jurídica entre as partes. No caso, aplica-se o teor do Enunciado 34 desta TRU, porque a instituição bancária trouxe outros elementos de prova, além daqueles colhidos do seu sistema interno, que são aptos a comprovar a relação jurídica.
6. Diante deste cenário, comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da parte Reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral.
7. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a instituição financeira, o que não ocorreu.
8. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, é clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.
9. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.
10. ENUNCIADO 114 do FONAJE - “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé”.
11. ENUNCIADO 136 do FONAJE - “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil”.
12. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Reconhecida a litigância de má-fé na sentença e mantida por esta Turma, revogo a gratuidade de justiça. Contudo, deixo de fixar honorários, por já terem sido fixados em primeiro grau.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006186-36.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROBERTO SOUZA DA SILVA - CPF: 729.461.801-15 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), CARTAO BRB S/A - CNPJ: 01.984.199/0001-00 (RECORRIDO), GABRIEL PIRES DE SENE CAETANO - CPF: 125.610.266-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023